Tribunal: TJBA
Processo: 0362900-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0362900-74.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAILTON MAGALHAES DE SOUZA Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS BANCÁRIOS. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE SUBMETE AO LIMITE CONSTITUCIONAL. VALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. LEGALIDADE DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS COBRADAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não incide a limitação de juros de 12% ao ano, salvo hipóteses legais previstas e quando forem flagrantemente exorbitantes, máxime porque as instituições financeiras são reguladas pela Lei nº. 4.595/64. Assim, devem ser mantidos os juros contratados. 2. É cabível a cobrança da capitalização dos juros, pois em conformidade com orientações do entendimento sufragado no Resp. 973.827/RS, ou seja, quando consta expressamente do contrato a estipulação de taxa mensal e a taxa anual. 3. A cobrança de comissão de permanência, a princípio, é legítima, desde que pactuada e não cumulada com multa ou qualquer outro encargo moratório, por possuírem identidade de natureza jurídica. 4. Eventual compensação ou restituição de valores decorrentes da alienação do veículo, devem ser discutidos na ação de busca e apreensão do veículo. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0362900-74.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante DAILTON MAGALHAES DE SOUZA e como apelada BANCO BV FINANCEIRA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.